Tribunal: TRF3
Processo: 5019035-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
651/1006)

5019035-59.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019035-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DANIEL PEREIRA SHEI - SP197584-A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO MONTEIRO JUNQUEIRA LOPES - SP300845-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ECT. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. LEI No 14.133/2021. EXIGÊNCIA AUFERIDA DE FORMA OBJETIVA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ECT contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com escopo de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade de sua inabilitação do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da inabilitação do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas, em razão da ausência de risco para o ente público, dada sua natureza jurídica. Alega-se a violação ao princípio da vinculação ao instrumento editalício, em razão da ausência de aviso prévio de 24 horas antes da realização do julgamento das propostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ECT é uma empresa pública federal, com regime jurídico de direito privado, mas submetida a normas de direito público, especialmente em razão da prestação de serviço público essencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, reconheceu que a ECT possui prerrogativas típicas da Fazenda Pública em certas hipóteses, inclusive quanto à imunidade tributária.

4. Não obstante, em sua atuação como licitante em certames promovidos por outras agente públicos, a ECT assume posição equiparável à de empresas privadas, sendo-lhe aplicável o regime concorrencial e os princípios gerais do direito administrativo, incluindo a exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira, sob pena de violação do princípio da isonomia e, até mesmo, da possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5. A Lei no 14.133/2021 dispõe que os licitantes devem demonstrar no momento da habilitação, entre outros requisitos, sua capacidade econômico-financeira. A capacidade econômico-financeira é exigência auferida de forma objetiva, por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital, os quais devem estar devidamente justificados no instrumento do processo licitatório, não devendo ser derrogada pela natureza estatal do licitante. A natureza pública do capital da empresa não garante, por si só, saúde financeira ou capacidade de execução contratual.

6. O regime jurídico da licitação, especialmente na modalidade pregão eletrônico, presume a fluidez e celeridade do certame, cujas fases se sucedem em sequência lógica e contínua. A exigência de aviso prévio para todas as decisões do pregoeiro resultaria em burocratização excessiva, desnecessária na maioria dos casos, sobretudo quando o julgamento da proposta e da habilitação não inviabilizam a continuidade do certame.

7. Por outro lado, quando o julgamento culmina no fracasso da licitação, afetando, portanto, o interesse público, justifica-se a antecipação de ciência aos interessados, para que possam acompanhar, intervir, ou recorrer com mais clareza e segurança.

8. A limitação do aviso prévio aos casos de fracasso da licitação não ofende os princípios administrativos, pois o sistema eletrônico mantém registros públicos e acessíveis; a ciência dos atos é garantida pelas notificações automáticas e a prática de atos ordinários, como o julgamento de propostas habilitadas, não exige pré-aviso de 24 horas, sob pena de tornar ineficaz o modelo do pregão eletrônico.

9. A decisão recorrida em nenhum momento considerou a agravante incapaz de cumprir o objeto de contrato, a menção à complexidade do serviço licitado apenas serviu de reforço de argumentação à tese da necessidade de observância das regras de direito administrativo e concorrencial, inclusive para garantir os interesses do ente público contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

11. Tese de julgamento: A capacidade econômico-financeira é exigência auferida de forma objetiva, por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019035-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DANIEL PEREIRA SHEI - SP197584-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO MONTEIRO JUNQUEIRA LOPES - SP300845-A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ECT contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com escopo de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade de sua inabilitação do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas.

O impetrante, ora agravante, relata que a decisão recorrida incorreu em error in judicando pois presumiu a inexequibilidade do objeto do contrato pela impetrante. Afirma que o ato que a inabilitou, viola os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica, porquanto a solvência da ECT é presumida, vez que decorre da impenhorabilidade de seus bens e receitas.

Defende não haver risco para o ente público contratante dos serviços objeto do certame e que qualquer julgamento no sentido de que a ECT não estaria habilitada sob o aspecto econômico-financeiros não encontra fundamento, pois em razão de sua natureza jurídica tal exigência é totalmente dispensável e excessiva.

Aduz, ainda que o Edital do Pregão 328/2024, no subitem 14.2.1.1, prevê a necessidade de aviso prévio de 24 horas no sistema antes da realização do julgamento das propostas ou dos atos de habilitação/inabilitação, o que não teria ocorrido, configurando-se violação ao princípio da vinculação do instrumento editalício e ofensa ao art. 5.o da Lei 14.123/2021, além de evidente dano À ECT, que teria ficado impossibilitada de manifestar sua intenção de recurso no tempo regulamentar de 10 (dez) minutos, na forma prevista no subitem 14.2.1.2.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 332293057).

Resposta (ID 335247340).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 337431891).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A ECT é uma empresa pública federal, com regime jurídico de direito privado, mas submetida a normas de direito público, especialmente em razão da prestação de serviço público essencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, reconheceu que a ECT possui prerrogativas típicas da Fazenda Pública em certas hipóteses, inclusive quanto à imunidade tributária.

Não obstante, em sua atuação como licitante em certames promovidos por outros agentes públicos, a ECT assume posição equiparável à de empresas privadas, sendo-lhe aplicável o regime concorrencial e os princípios gerais do direito administrativo, incluindo a exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira, sob pena de violação do princípio da isonomia e, até mesmo, da possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A Lei no 14.133/2021 dispõe que os licitantes devem demonstrar no momento da habilitação, entre outros requisitos, sua capacidade econômico-financeira e, a esse respeito, o artigo 69 apresentou o seguinte rol taxativo:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1o A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2o Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3o É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

§ 5o É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6o Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei;

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). (Vide Decreto no 10.922, de 2021)(Vigência)(Vide Decreto no 11.317, de 2022)Vigência(Vide Decreto no 11.871, de 2023)Vigência(Vide Decreto no 12.343, de 2024)Vigência

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

A capacidade econômico-financeira é exigência auferida de forma objetiva, por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital, os quais devem estar devidamente justificados no instrumento do processo licitatório, não devendo ser derrogada pela natureza estatal do licitante. A natureza pública do capital da empresa não garante, por si só, saúde financeira ou capacidade de execução contratual.

De outra parte, no que tange à alegação de ausência de aviso prévio de inabilitação, cumpre trazer à colação a previsão contida no Edital do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas, no capítulo dos Recursos, Adjudicação e Homologação, em seu item 14.2.1.1:

“14.2.1.1. O(a) Pregoeiro(a) emitirá aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para realização do julgamento da proposta ou o ato de habilitação, ou ainda, para o julgamento da proposta ou do ato de inabilitação que resultarem no fracasso da licitação.”

A previsão merece análise quanto à sua compatibilidade com a Lei no 14.133/2021 e seus reflexos no princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como sua consonância com os princípios da transparência, eficiência e legalidade administrativa.

O regime jurídico da licitação, especialmente na modalidade pregão eletrônico, presume a fluidez e celeridade do certame, cujas fases se sucedem em sequência lógica e contínua. A exigência de aviso prévio para todas as decisões do pregoeiro resultaria em burocratização excessiva, desnecessária na maioria dos casos, sobretudo quando o julgamento da proposta e da habilitação não inviabilizam a continuidade do certame.

Por outro lado, quando o julgamento culmina no fracasso da licitação, afetando, portanto, o interesse público, justifica-se a antecipação de ciência aos interessados, para que possam acompanhar, intervir, ou recorrer com mais clareza e segurança.

A limitação do aviso prévio aos casos de fracasso da licitação não ofende os princípios administrativos, pois o sistema eletrônico mantém registros públicos e acessíveis; a ciência dos atos é garantida pelas notificações automáticas e a prática de atos ordinários, como o julgamento de propostas habilitadas, não exige pré-aviso de 24 horas, sob pena de tornar ineficaz o modelo do pregão eletrônico.

Por fim, vale ainda pontuar que a decisão recorrida em nenhum momento considerou a agravante incapaz de cumprir o objeto de contrato, a menção à complexidade do serviço licitado apenas serviu de reforço de argumentação à tese da necessidade de observância das regras de direito administrativo e concorrencial, inclusive para garantir os interesses do ente público contratante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ECT. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. LEI No 14.133/2021. EXIGÊNCIA AUFERIDA DE FORMA OBJETIVA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ECT contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com escopo de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade de sua inabilitação do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da inabilitação do Pregão Eletrônico 328/2024 da Prefeitura do Município de Campinas, em razão da ausência de risco para o ente público, dada sua natureza jurídica. Alega-se a violação ao princípio da vinculação ao instrumento editalício, em razão da ausência de aviso prévio de 24 horas antes da realização do julgamento das propostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ECT é uma empresa pública federal, com regime jurídico de direito privado, mas submetida a normas de direito público, especialmente em razão da prestação de serviço público essencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, reconheceu que a ECT possui prerrogativas típicas da Fazenda Pública em certas hipóteses, inclusive quanto à imunidade tributária.

4. Não obstante, em sua atuação como licitante em certames promovidos por outras agente públicos, a ECT assume posição equiparável à de empresas privadas, sendo-lhe aplicável o regime concorrencial e os princípios gerais do direito administrativo, incluindo a exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira, sob pena de violação do princípio da isonomia e, até mesmo, da possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5. A Lei no 14.133/2021 dispõe que os licitantes devem demonstrar no momento da habilitação, entre outros requisitos, sua capacidade econômico-financeira. A capacidade econômico-financeira é exigência auferida de forma objetiva, por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital, os quais devem estar devidamente justificados no instrumento do processo licitatório, não devendo ser derrogada pela natureza estatal do licitante. A natureza pública do capital da empresa não garante, por si só, saúde financeira ou capacidade de execução contratual.

6. O regime jurídico da licitação, especialmente na modalidade pregão eletrônico, presume a fluidez e celeridade do certame, cujas fases se sucedem em sequência lógica e contínua. A exigência de aviso prévio para todas as decisões do pregoeiro resultaria em burocratização excessiva, desnecessária na maioria dos casos, sobretudo quando o julgamento da proposta e da habilitação não inviabilizam a continuidade do certame.

7. Por outro lado, quando o julgamento culmina no fracasso da licitação, afetando, portanto, o interesse público, justifica-se a antecipação de ciência aos interessados, para que possam acompanhar, intervir, ou recorrer com mais clareza e segurança.

8. A limitação do aviso prévio aos casos de fracasso da licitação não ofende os princípios administrativos, pois o sistema eletrônico mantém registros públicos e acessíveis; a ciência dos atos é garantida pelas notificações automáticas e a prática de atos ordinários, como o julgamento de propostas habilitadas, não exige pré-aviso de 24 horas, sob pena de tornar ineficaz o modelo do pregão eletrônico.

9. A decisão recorrida em nenhum momento considerou a agravante incapaz de cumprir o objeto de contrato, a menção à complexidade do serviço licitado apenas serviu de reforço de argumentação à tese da necessidade de observância das regras de direito administrativo e concorrencial, inclusive para garantir os interesses do ente público contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

11. Tese de julgamento: A capacidade econômico-financeira é exigência auferida de forma objetiva, por meio de coeficientes e índices econômicos previstos no edital.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão